Tribunal: TJSP
Processo: 2224390-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Concessão da ordem.
2-) Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente tem primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e trabalho fixo. Ademais, está em tratamento pelo uso abusivo de entorpecentes. Preso com quantidade não significativa de droga.
3-) Deferimento da liberdade provisória, sem fiança, sob condições.
4-)

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Concessão da ordem.
2-) Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente tem primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e trabalho fixo. Ademais, está em tratamento pelo uso abusivo de entorpecentes. Preso com quantidade não significativa de droga.
3-) Deferimento da liberdade provisória, sem fiança, sob condições.
4-) Expedição de alvará de soltura clausulado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2224390-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é impetrante JOÃO
PAULO DE SOUZA BISSOLI e Paciente ROBERTO JOSE DOMINGUES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem, deferindo-se a liberdade provisória, sem fiança, com as condições acima,
com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224390-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3878
2
VOTO No 3878
Habeas Corpus no 222490-21.2020.8.26.0000
Comarca: Vara Única de Caconde
Juiz de Direito: doutor José Oliveira Sobral Neto
Impetrante: doutor João Paulo de Souza Bissoli
Paciente: Roberto José Domingues da Silva
Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Concessão da ordem.
2-) Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente tem
primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e trabalho fixo. Ademais, está em
tratamento pelo uso abusivo de entorpecentes. Preso com quantidade não significativa de
droga.
3-) Deferimento da liberdade provisória, sem fiança, sob condições.
4-) Expedição de alvará de soltura clausulado.
I Relatório
Trata-se de Habeas Corpus para concessão de liberdade, com expedição de
alvará de soltura clausulado, ou, alternativamente substituir-se por prisão domiciliar,
porque preenche os requisitos da liberdade provisória, tendo 18 anos de idade, sendo
primário, tendo endereço fixo e trabalho lícito, sendo mero usuário de drogas, preso
com 4 porções de maconha, detido com R$ 139,00, em cédulas diversas, juntando-se
laudos que provam a submissão do paciente a tratamento psiquiátrico pelo abuso de
entorpecentes, certo que, em última hipótese, será reconhecido o tráfico privilegiado.
Para agravar a situação prisional, há a COVID-19, que recomenda medidas alternativas
ao encarceramento.
A liminar foi indeferida (fls. 86/89), dispensadas as informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224390-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3878
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não concessão da
ordem (fls. 93/98).
II Fundamentação
O ordem deve ser concedida.
A materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas pelos indícios
existentes nos autos, dando ensejo à propositura de denúncia (fls. 64/65).
A peça acusatória imputa-lhe crime grave, tráfico de drogas, entretanto,
embora delatado, estava com pouca quantidade da droga, 4 porções de maconha, 7,12
gramas (fls. 46 e 64). Sabe-se da prática de esconder a maior parcela da droga para não
perder todo o entorpecente, porém, no caso concreto, mais não se localizou.
O paciente é primário e não ostenta antecedentes criminais (fls. 55/57).
Ele tem 18 anos de idade, nascido em 27.2.2002, tendo endereço certo (fls.
47).
Posto que não declinou antes, foi juntado documento, datado de 17.9.2020,
que indica que trabalha no "Programa Primeiros Passos Para o Futuro" (programa
municipal) (fls. 36).
Existe atestado médico que menciona ter iniciado seguimento psiquiátrico,
em 15.7.2020. Possui diagnóstico de transtorno misto de humor grave e em decorrência
desta patologia, uso e abuso de substâncias psicotrópicas (fls. 34 – 16.9.2020). Atestado
anterior similar estar a fls. 33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224390-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3878
4
Dessa forma, percebe-se que não estão presentes os requisitos da prisão
preventiva.
Deve-se conceder liberdade provisória, sem fiança, mediante termo, com
as seguintes condições:
1. Assinar o documento no 1o dia útil à libertação;
2. Comparecer aos atos e termos do processo, quando intimado;
3. Não mudar de domicílio sem comunicar ao Juízo;
4. Não se ausentar do distrito da culpa, por mais de oito (8) dias, sem
autorização judicial.
Desnecessária a análise de concessão de liberdade ou prisão domiciliar em
razão da COVID-19, que ficaram prejudicadas.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela concessão da ordem, deferindo-se a liberdade
provisória, sem fiança, com as condições acima.
Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224390-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3878
5